Tribunal: TJBA
Processo: 0533563-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533563-22.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA

APELADO: SHEILA PEREIRA BRASIL e outros

Advogado(s)
:
JOSEMAR SIQUEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS REPETITIVOS 970, 971 E 996. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com teses firmadas pelo STJ em recursos repetitivos (Temas 970, 971 e 996).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou distinção fático-jurídica capaz de afastar a aplicação dos Temas 970, 971 e 996 do STJ ao caso de atraso na entrega de imóvel.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de elementos concretos aptos a caracterizar distinção em relação aos precedentes vinculantes invocados.

4. Manutenção da decisão agravada, pois o acórdão recorrido aplicou corretamente as teses repetitivas pertinentes ao atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto à cláusula penal (Tema 971) e aos consectários do período de mora (Tema 996), sem afronta à orientação do Tema 970.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Mantém-se a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos e não há demonstração de distinção fático-jurídica. 2. Incidem, no caso de atraso na entrega de imóvel, as diretrizes dos Temas 970, 971 e 996 do STJ, conforme a controvérsia delimitada no acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, I, “b”, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, Tema 971; STJ, Tema 996.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0533563-22.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e como agravada SHEILA PEREIRA BRASIL E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça